Tribunal: STF
Processo: AI 75290
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OU DE OMISSÃO.
- A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO SE AFERE COM BASE NA DATA DE
ENTRADA DE SUA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO NO PROTOCOLO DESTA CORTE,
E NÃO NA DA ENTREGA DELA NO CORREIO DE ORIGEM.
EMBARGOS REJEITADOS.